Tribunal: TJDFT
Processo: 0705157-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES.
1. Não cabe agravo interno contra decisão que defere ou indefere a liminar pleiteada em habeas corpus, ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere do instituto. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. Agravo interno não conhecido.